Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700166-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto por VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA., nos termos do pedido de ID 42529803. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora